Tribunal: TJBA
Processo: 8037201-06.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037201-06.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS DE SAUIPE GRANDE LAGUNA

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

AGRAVADO: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL E REPAROS EM PONTE DE ACESSO AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERÍCIA PRELIMINAR AFASTANDO COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA PRINCIPAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BALANCETES DEMONSTRANDO ARRECADAÇÃO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para produção antecipada de prova pericial e para determinar à construtora a realização de reparos em ponte de acesso ao condomínio, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita.

2. A questão central consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (ii) se o condomínio agravante faz jus à gratuidade da justiça.

3. Em sede de cognição sumária, para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos, sendo inviável o deferimento de medida de caráter satisfativo que se confunde com o próprio mérito da demanda.

4. Laudo técnico elaborado por empresa especializada contratada pelo próprio agravante atesta que "não foram identificados comprometimentos na estrutura principal da ponte (fundações, mesoestrutura, vigamento, tabuleiro, etc.)", descaracterizando a urgência alegada.

5. Condomínio residencial de alto padrão que demonstra receber arrecadação mensal média de R$ 330.000,00, totalizando aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) anuais, valor mais que suficiente para arcar com as despesas processuais, inexistindo hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade judiciária.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8037201-06.2022.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante, CONDOMÍNIO QUINTAS DE SAUIPE GRANDE LAGUNA, e como Agravado, ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA